Tribunal: TJPA
Processo: 0808443-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808443-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MONACO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ALMIR DE JESUS SANTOS, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA, PAUTADA EM ANÁLISE PREAMBULAR E NÃO EXAURIENTE. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DE RECURSO
CONSIDERANDO-SE A GARANTIA QUE ABRANGE O VEÍCULO COMPRADO ZERO QUILÔMETRO. O RISCO RESULTANTE DA DEMORA PARA A CONCESSIONÁRIA TAMBÉM NÃO ESTÁ PRESENTE HAJA VISTA QUE O RISCO DE DEPRECIAÇÃO DE UM VEÍCULO JÁ USADO QUE FICARÁ À DISPOSIÇÃO DO AGRAVADO SOMENTE ENQUANTO DURAREM OS REPAROS EM SEU VEÍCULO É MUITO MENOS GRAVOSO DO QUE OBRIGA-LO A PERMANECER SEM MEIO DE TRANSPORTE, MESMO TENDO DISPENDIDO A QUANTIA DE

R$-142.800,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS).

I - A
decisão ora combatida se trata de uma manifestação prévia, pautada em uma análise preambular e não exauriente, por se tratar de atribuição de efeito suspensivo.

II - Discussões referentes à cobertura da garantia e demais aspectos do contrato serão oportunamente tratadas ao longo da marcha processual, seja no primeiro grau, seja no próprio agravo de instrumento.

III - Por hora, não há razões para suspender a decisão de Primeiro grau, posto que esta observou, ao deferir a liminar, os requisitos elencados pelo art.300 do CPC/15.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808443-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MONACO VEICULOS LTDA

ADVOGADO:JOÃO PAULO MORESCHI E OUTRO

AGRAVADO: ALMIR DE JESUS SANTOS

ADVOGADO: LEONY RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto por
MONACO VEICULOS LTDA
visando modificar decisão proferida por esta Relatora que indeferiu seu pedido de efeito suspensivo em Agravo de instrumento interposto em face de
ALMIR DE JESUS SANTOS

Aduz que a decisão merece reforma, posto que imprescindível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, considerando-se que sofreria notório prejuízo caso tivesse que disponibilizar ao Agravado um veículo todas as vezes que o seu veículo necessitasse de reparos.

Afirmou que a garantia contratual para câmbio, motor e partes internas já teria se exaurido e que as alegações do Agravado de que o veículo possuiria defeitos de fábrica estariam pendentes de comprovação nos autos.

Argumentou, ainda que o

perigo de dano de difícil reparação seria inconteste, pois, independente do veículo ser novo ou usado, sofrerá desgaste de uso e ainda poderá ser deteriorado por mal uso do Agravado sendo impossível retornar ao status inicial de uso, razões pelas quais deve-se ter suspensa a decisão da d. relatora que indeferiu o efeito suspensivo.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808443-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MONACO VEICULOS LTDA

ADVOGADO:JOÃO PAULO MORESCHI E OUTRO

AGRAVADO: ALMIR DE JESUS SANTOS

ADVOGADO: LEONY RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo interno.

Inicialmente destaco que mantenho a decisão proferida em todos os seus termos, motivo pelo qual o recurso está sendo trazido a julgamento por este Órgão colegiado.

Convém destacar que a decisão ora combatida se trata de uma manifestação prévia, pautada em uma análise preambular e não exauriente, por se tratar de atribuição de efeito suspensivo.

Da mesma forma, o processo principal se encontra ainda na fase petitória, sendo que diversas questões serão ainda apreciadas de forma conclusiva após o necessário processamento do feito, tanto na ação de indenização, quanto no presente Agravo de instrumento.

Portanto, ao menos em uma análise prévia, o que se viu foi que no caso trazido à apreciação deste Judiciário, em uma relação de consumo o Agravado adquiriu junto à Agravante um carro zero quilômetro, o qual teve que retornar para a concessionária por inúmeras vezes, ainda no primeiro ano de uso.

A decisão do Juízo Primevo foi no sentido de assegurar ao Agravado o direito de não ficar sem transporte, somente no período em que seu veículo necessitar de reparos na concessionária.

Conforme explicitei na decisão ora combatida, entendo que não está presente a probabilidade de provimento do recurso, considerando-se a garantia que abrange o veículo comprado zero quilômetro, que exatamente por essa razão tem os eu valor muito superior ao de um veículo comprado semi-novo.

Se paga muito mais caro exatamente para ter essa segurança e esse conforto, principalmente para se ver livre das oficinas mecânicas e dos transtornos advindos de um carro com muitas peças já desgastadas.

Também não verifiquei o risco resultante da demora para a concessionária, haja vista que o risco de depreciação de um veículo já usado que ficará a disposição do Agravado somente enquanto durarem os reparos em seu veículo é muito menos gravoso do que obriga-lo a permanecer sem meio de transporte, mesmo tendo dispendido a quantia de

R$-142.800,00 (cento e quarenta e dois mil e oitocentos reais).

Ressalto que discussões referentes à cobertura da garantia e demais aspectos do contrato serão oportunamente tratadas ao longo da marcha processual, seja no primeiro grau, seja no próprio agravo de instrumento.

Por hora, não encontro razões para suspender a decisão de Primeiro grau, posto que esta observou, ao deferir a liminar, os requisitos elencados pelo art.300 do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021